Tribunal: TJDFT
Processo: 0706076-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706076-41.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DÉBORA CRISTINA DA SILVA DE PAIVA, FÁBIO MONTEIRO ARAÚJO DE PAIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TRANSFERÊNCIA ENTRE HOSPITAIS. NÃO CONFIGURADO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. I - A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige, além da prova do dano e do nexo de causalidade, a comprovação da conduta culposa ou dolosa. II – Não se verifica a existência do nexo de causalidade necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado quando o paciente recebe todo a atendimento e atenção médicas disponível na unidade de saúde em que está internado e, ainda, o óbito não é resultado unicamente da não transferência hospitalar pleiteada. III - Apelação provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 927 e 943, todos do Código Civil, defendendo o reconhecimento do dever de indenizar. Aduzem que restou caracterizada a negligência e a omissão do Estado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 943, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior de que “Modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.043.477/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010